Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724803-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA GOMES DA SILVA RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por RITA GOMES DA SILVA. A decisão ID 58028344 intimou a parte recorrente para comprovar a alegada gratuidade ou recolher o preparo e as custas processuais no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Contudo, a parte recorrente somente realizou a comprovação do recolhimento do preparo recursal e deixou de recolher as custas processuais (ID 58155779). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator